Tribunal: STF
Processo: RE 97251
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-06
Data de publicação: 1983-05-06

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA.
COMPROVAÇÃO, ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA VALORIZAÇÃO DOS
IMÓVEIS E DO RESPEITO AS NORMAS QUE REGULAM SUA COBRANÇA (DEC.LEI
195/967).
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DE QUE NÃO DEPENDE ESSE DIPLOMA
LEGAL DE REGULAMENTAÇÃO - PRECEDENTES.
DISSIDIO INCOMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.